Tribunal: TJES
Processo: 5000216-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MADALENA CORREIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000216-62.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: FABRICIO MACETE REBOLI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por MADALENA CORREIA contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA alegando que sofreu cobrança indevida referente a consumo irregular de energia elétrica, bem como teve seu nome negativado indevidamente.

Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão das cobranças. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos iniciais para
DECLARAR

a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e a inexistência dos débitos de R$ 141,32 e R$ 1.783,77,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória de urgência.”

Em sede recursal, a empresa requerida
aduz preliminarmente cerceamento de defesa e necessidade de perícia e no mérito legalidade do procedimento
.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminar da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso

No mérito, verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença. No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando CITO A SENTENÇA:

“
Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme estabelece o artigo 373, §1° do CPC. Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito. No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que a consumidora sofreu cobrança indevida na UC nº 486173, nos valores de R$ 141,32 e R$ 1.783,77, pois, apesar de a promovida ter realizado inspeção no medidor, constatando suposto consumo irregular, não se verifica prova de que tenha sido concedido à promovente direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo a prova produzida de forma unilateral. Embora ordinariamente se reconheça a higidez do TOI, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico como pretende a concessionária promovida. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude.
(...)
Assim sendo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, razão pela qual torno definitiva a decisão de id 36773951. Quanto ao dano moral, entendo que não resta configurado, pois, embora a promovida não tenha cumprido o disposto no art. 72 da Resolução 414/2010 da ANEEL, procedimento ao qual está vinculada, o que acarreta a nulidade do TOI, tal fato não tem o condão de causar danos ao consumidor capaz de violar atributos da personalidade, diferentemente se tivesse ocorrido a suspensão do serviço essencial ou a inserção de restrição indevida ao nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse caso, houve apenas notificação de possibilidade de registro no SPC/SERASA, mas não há prova de que a dívida tenha sido inscrita. Portanto, considerando que houve apenas a mera cobrança indevida, não havendo demonstração de violação aos atributos da personalidade, como suspensão indevida do serviço essencial ou negativação indevida pelo débito, o dano moral não resta caracterizado.”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro.

Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do TOI e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018).

No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)